Tribunal: STF
Processo: RE 97574
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-08-19
Data de publicação: 1983-08-19

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO POR INTERESSE SOCIAL.
INDENIZAÇÃO JUSTA.
INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 11 DO DECRETO-LEI 554, DE 1969. O
VALOR DA PROPRIEDADE, DECLARADO POR SEU TITULAR PARA FINS
TRIBUTÁRIOS, NÃO PODE CONFIGURAR LIMITE ABSOLUTO A APURAÇÃO DO JUSTO
MONTANTE INDENIZATORIO.
PRECEDENTE DO PLENÁRIO DO STF.
RESSALVA DO PONTO DE VISTA DO RELATOR.